Tribunal: STM
Processo: 7000755-38.2025.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 315 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. JUÍZO DE PRELIBAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. UNANIMIDADE. Consoante se extrai da dicção do art. 30 do Código de Processo Penal Militar, a Denúncia deve ser apresentada sempre que houver prova de fato que, em tese, constitua crime e indícios de autoria. Não é possível obstar o mister do Ministério Público Militar na busca do aprofundamento das declarações prestadas pelo Denunciado, uma vez que, além de terem estas o condão de demonstrar o autor da prévia falsificação dos documentos, podem, em tese, descortinar um verdadeiro conluio fraudulento em certames de ingresso na Força Aérea Brasileira. Por ocasião do oferecimento da denúncia pelo Órgão ministerial, cabe ao Magistrado avaliar a existência de provas da materialidade delitiva e os indícios de autoria, devendo, nessa fase, prevalecer o Postulado do in dubio pro societate. Os demais aspectos, sejam materiais ou processuais, serão apreciados e aferidos durante a instrução criminal, observados o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, Princípios esses de índole constitucional. A conduta supostamente perpetrada pelo indiciado foi minuciosamente descrita, revestindo-se, pois, das formalidades legais exigidas pelos arts. 77 e 78 do Código de Processo Penal Militar, não sendo possível vislumbrar, em preliminar análise, própria do Juízo de prelibação, que esteja acobertada pelo manto da atipicidade ou por excludentes de ilicitude. Recurso em Sentido Estrito provido. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 23/02/2026 A
26/02/2026
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000755-38.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 23/02/2026, às 13:30, a 26/02/2026, às 18:00, na sequência 25, disponibilizada no
DE de 15/12/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DAR PROVIMENTO AO
RECURSO MINISTERIAL PARA, DESCONSTITUINDO A DECISÃO DA JUÍZA
FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA 1ª AUDITORIA DA 11ª CIRCUNSCRIÇÃO
JUDICIÁRIA MILITAR, DE 26 DE AGOSTO DE 2025, PROFERIDA NOS AUTOS
DO INQUÉRITO POLICIAL MILITAR Nº 7000288-54.2024.7.11.0011/DF,
RECEBER A DENÚNCIA OFERECIDA EM DESFAVOR DO CIVIL GUSTAVO
BORGES DE OLIVEIRA, DETERMINANDO A BAIXA DOS AUTOS AO JUÍZO "A
QUO", PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PRESIDÊNCIA DA
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. MARCELO WEITZEL
RABELLO DE SOUZA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO

VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000755-38.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 315 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. JUÍZO DE PRELIBAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. UNANIMIDADE.
Consoante se extrai da dicção do art. 30 do Código de Processo Penal Militar, a
Denúncia deve ser apresentada sempre que houver prova de fato que, em tese, constitua
crime e indícios de autoria.
Não é possível obstar o mister do Ministério Público Militar na busca do
aprofundamento das declarações prestadas pelo Denunciado, uma vez que, além de terem
estas o condão de demonstrar o autor da prévia falsificação dos documentos, podem, em tese,
descortinar um verdadeiro conluio fraudulento em certames de ingresso na Força Aérea
Brasileira.
Por ocasião do oferecimento da denúncia pelo Órgão ministerial, cabe ao
Magistrado avaliar a existência de provas da materialidade delitiva e os indícios de autoria,
devendo, nessa fase, prevalecer o Postulado do in dubio pro societate. Os demais aspectos,
sejam materiais ou processuais, serão apreciados e aferidos durante a instrução criminal,
observados o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, Princípios esses de
índole constitucional.
A conduta supostamente perpetrada pelo indiciado foi minuciosamente descrita,
revestindo-se, pois, das formalidades legais exigidas pelos arts. 77 e 78 do Código de
Processo Penal Militar, não sendo possível vislumbrar, em preliminar análise, própria do
Juízo de prelibação, que esteja acobertada pelo manto da atipicidade ou por excludentes de
ilicitude.
Recurso em Sentido Estrito provido. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em dar provimento ao Recurso ministerial para,
desconstituindo a Decisão da Juíza Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª
Circunscrição Judiciária Militar, de 26 de agosto de 2025, proferida nos autos do Inquérito
7000755-38.2025.7.00.0000
40001382130 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Policial Militar nº 7000288-54.2024.7.11.0011/DF, receber a Denúncia oferecida em desfavor
do Civil GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA, determinando a baixa dos autos ao Juízo a
quo para o regular prosseguimento do feito.
Brasília, 26 de fevereiro de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público
Militar contra a Decisão da Juíza Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª
Circunscrição Judiciária Militar, de 26 de agosto de 2025, proferida nos autos do Inquérito
Policial Militar nº 7000288-54.2024.7.11.0011/DF, que rejeitou a Denúncia oferecida em
desfavor do Civil GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA, sob o fundamento de que:
“(...) a conduta imputada a Gustavo Borges de Oliveira não resultou em lesão ao bem jurídico
tutelado, tornando-se atípica no sentido material, e não tendo havido prejuízo ao certame ou a
outros candidatos, sendo, inclusive, o indiciado excluído do processo seletivo, rejeito a
Denúncia oferecida contra o civil Gustavo Borges de Oliveira, com fundamento no artigo 78,
alínea ‘b’, do Código de Processo Penal Militar, c/c artigo 395, inciso III, do Código de
Processo Penal comum, aqui aplicado subsidiariamente, na forma do artigo 3º, alínea ‘a’, do
CPPM, por não haver justa causa para a deflagração da ação penal militar, observando-se,
ainda, os Princípios da Intervenção Mínima do Estado, da Fragmentariedade e da
Ofensividade (...)”.
Constam do Inquérito Policial Militar que subsidiou o oferecimento da Peça
Vestibular Acusatória, entre outros, os seguintes documentos:
1) Certificado apresentado pelo Recorrido, dando conta de que o Civil
GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA concluiu, em 30 de junho de 2011, na Escola de
Cursos Online – ESCON, o “(...) Curso de Qualificação Profissional, Formação Inicial e
Continuada: Auxiliar de Manutenção Predial (...) totalizando carga horária de 280 horas
(...)”;
2) Certificado apresentado pelo Recorrido, dando conta de que o Civil
GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA concluiu, em 2 de fevereiro de 2013, na Escola de
Cursos Online – ESCON, o “(...) Curso de Qualificação Profissional, Formação Inicial e
Continuada: Eletricista Predial (...) totalizando carga horária de 184 horas (...)”;
3) Lista de Verificação de Documentos, subscrita pelo Recorrido, consignando
que o Civil GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA entregou à Unidade Militar, no dia 6 de
fevereiro de 2024, a “(...) Cópia do diploma ou certificado de conclusão do Curso de
Formação Inicial e Continuada ou de Qualificação Profissional exigido como Requisito
Específico para a especialidade a que concorre (...)”;
4) Inquirição da testemunha, Maj Aer Alysson Kardeck Ferreira Lima, “(...)
Presidente da Comissão de Seleção Interna do Quadro de Cabos Temporários 2024
(QCBCon) (...)” à época dos fatos, afirmando que:
7000755-38.2025.7.00.0000
40001382130 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) Perguntado desde quando encontra-se na função de Presidente da Comissão de Seleção
Interna do Quadro de Cabos Temporários 2024 (QCBCon), respondeu que desde 25 de janeiro
de 2024 (...) Perguntado como a Comissão recebeu a documentação do investigado, respondeu
esse entregou pessoalmente os certificados físicos durante a etapa de entrega de documentos
do processo seletivo QCBCon 2024. Perguntado como tomou conhecimento da falsificação
dos certificados, respondeu que esses documentos possuem um QR code de validação da
autenticidade, e após a conferência, ocorreu uma mensagem de erro não sendo possível
confirmar sua validade, e que foi enviado um. ofício para a Escola de Cursos Online (ESCON)
tendo como resposta os certificados originais, os quais eram diferentes dos apresentados pelo
investigado quanto ao período de realização dos cursos. Perguntado quais providências
adotou após ter ciência da falsificação, respondeu que foi publicada a exclusão do
investigado, conforme prevê o aviso de convocação do processo seletivo (...)”;
5) Interrogatório prestado pelo Recorrido na fase inquisitorial, o qual,
devidamente assistido por seu advogado e advertido de seus direitos constitucionais, declarou
que:
“(...) compareceu o Senhor GUSTAVO DE OLIVEIRA BORGES (...) acompanhado de seu
advogado, o Senhor MATHEUS FERNANDO PIRES PEREIRA, nº OAB/DF n° 66528.
Advertido do disposto no artigo 5°, incisos LXI e LXIV da Constituição e no artigo 296, §2 do
CPPM. Perguntado se participou do processo seletivo para o Quadro de Cabos Temporários
da Aeronáutica 2024 (QCBCon), em Brasília-DF, respondeu que sim. Perguntado para qual
especialidade concorreu, respondeu que participou do processo seletivo para Auxiliar de
Manutenção Predial. Perguntado por qual motivo foi excluído do processo seletivo, respondeu
que a Comissão verificou alguma irregularidade nos certificados. Perguntado quais foram os
documentos não reconhecidos como válidos pela Comissão, respondeu que foram dois
certificados profissionalizantes, Auxiliar de Manutenção Predial e Eletricista Predial.
Perguntado quando apresentou esses certificados à Comissão, respondeu que foi no dia da
entrega de documentos, em 6 de fevereiro de 2024 (...) Perguntado em qual instituição de
ensino realizou os cursos de Auxiliar de Manutenção Predial e Eletricista Predial, respondeu
que fez os dois cursos na Escola de Cursos Online (ESCON). Perguntado em qual modalidade
de ensino realizou os dois cursos citados, se presencial ou EAD, respondeu EAD. Perguntado
como e quando fez a matrícula dos dois cursos, respondeu que fez no início de janeiro de 2024
através do site da ESCON. Perguntado em que períodos realizou os dois cursos, respondeu
que os fez no início de janeiro, mas que não se recorda do período exato. Perguntado por qual
motivo apresentou certificados dos cursos de Auxiliar de Manutenção Predial e Eletricista
Predial com datas divergentes das originais, respondeu que não sabia que as datas haviam
sido alteradas, pois quem montou o caderno de documentação foi outra pessoa, mediante
contratação de um serviço de assessoria por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp, que
apenas entregou o caderno de documentação e não conferiu todas as páginas, que acreditava
que os certificados entregues seriam os originais pois tinha pago por esses, que realizou os
cursos na ESCON e que recebeu os certificados originais. Perguntado quem efetuou a
alteração dos certificados, respondeu que não sabe o nome completo, que no perfil constava
apenas uma foto e a identificação ‘Assessoria QCBCon’ e a pessoa respondia como Lucas,
que esse estava presente em um grupo de WhatsApp, e, como foi excluído do processo seletivo
em agosto, tendo enviado mensagem no mesmo dia para procurar saber o motivo e não teve
mais resposta, que as mensagens seguintes não foram mais recebidas, que não procurou mais
Sr. Lucas por já ter sido desligado, que não pagou por dificuldades financeiras, que trocou o
aparelho celular e perdeu o contato. Perguntado como conheceu o Sr. Lucas, respondeu que
nos grupos de WhatsApp de preparação do QCBCon, uma vez que esse ofereceu o serviço de
montagem do caderno de documentações. Perguntado se havia um local no qual o Sr. Lucas
realizava atendimentos, respondeu que apenas nos grupos de WhatsApp, que desconhece o
local físico, uma vez que conversou apenas pelo aplicativo de mensagens. Perguntado se o Sr.
Lucas ofereceu outros serviços além da montagem do caderno de documentações, respondeu
que ofereceu outros cursos profissionalizantes. Perguntado se possui o contato telefônico ou e-
7000755-38.2025.7.00.0000
40001382130 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

mail do responsável pela falsificação dos certificados, respondeu que não, uma vez que
conversou apenas pelo WhatsApp, que trocou de aparelho celular e perdeu todos os contatos
(...)”;
6) Portaria DIRAP Nº 274/2SM1, de 5 de janeiro de 2024, aprovando o “(...)
Aviso de Convocação do Processo Seletivo de Profissionais de Nível Fundamental, com
vistas à Prestação do Serviço Militar Temporário, em caráter voluntário, para o ano de 2024
(QCBCon 2024) (...)”, estabelecendo as seguintes etapas do processo seletivo:
“(...) 5 SELEÇÃO
5.1 ETAPAS
5.1.1 A seleção será constituída das seguintes etapas:
a. Entrega de Documentos (ED);
b. Validação Documental (VD);
c. Avaliação Curricular (AC);
d. Concentração Inicial (CI);
e. Inspeção de Saúde (INSPSAU);
f. Teste de Avaliação do Condicionamento Físico (TACF); e
g. Concentração Final e Habilitação à Incorporação (CF) (...)
A apresentação de documento falso ou eivado de ilegalidade acarretará a EXCLUSÃO
imediata do voluntário, podendo ser instaurado o devido INQUÉRITO POLICIAL MILITAR
para a apuração da ocorrência de delito de falsidade ideológica e demais crimes contra a
Administração Militar, mesmo diante da expressa desistência do voluntário. Uma vez
identificada a irregularidade durante o Processo Seletivo, os efeitos da inabilitação
retroagirão à inscrição do voluntário, tornando-a nula, e este não fará jus a qualquer amparo
do Estado e, se detectada após a incorporação, acarretará a sua anulação. Os responsáveis
pelas irregularidades estarão sujeitos às sanções administrativas, civis e, principalmente,
penais, nos termos do inciso III, ‘a’ do artigo 9º e dos artigos 312, 314, 315, 317 e 318, todos
do Código Penal Militar, que ensejarão penas de até 05 (cinco) anos de reclusão (...)”;
7) Edital do processo seletivo “(...) QCBCon 2024 (...)”, registrando que “(...)
será convocado para prosseguir no Processo Seletivo somente o voluntário que concluir as
Etapas (...)” e “(...) tiver seu nome publicado na relação dos voluntários chamados para a
Etapa CI, de acordo com a ordem de classificação, em quantitativo a critério da CSI (...)”;
8) Edital do processo seletivo “(...) QCBCon 2024 (...)”, dando conta de que,
para “(...) Auxiliar de Manutenção Predial (...)”, cargo para o qual o Recorrido se inscreveu,
existia um total de 9 (nove) vagas a serem preenchidas, bem assim, que se inscreveram para
participar do certame 481 (quatrocentos e oitenta e um) candidatos;
9) Divulgação da relação nominal dos candidatos “(...) deferidos à etapa de
validação documental (...)”, contendo o nome do Recorrido na 19ª (décima nona) colocação;
7000755-38.2025.7.00.0000
40001382130 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10) Classificação definitiva da “(...) etapa de avaliação curricular (...)”,
divulgando o nome do Recorrido na 7ª (sétima) colocação;
11) Relação dos candidatos “(...) chamados para a Concentração Inicial (CI)
(...)”, de 24 de abril de 2024, convocando o Recorrido na 7ª (sétima) colocação;
12) Convocação do Recorrido para a etapa de inspeção de saúde, realizada nos
dias 6 e 9 de maio de 2024, tendo o Civil GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA sido
considerado “(...) APTO para incorporação na INSPSAU (...)” e classificado na 5ª (quinta)
colocação;
13) Convocação do Recorrido para “(...) realização do TACF (...)”, levado a
efeito em 2 de julho de 2024, com o resultado “(...) APTO no TACF (...)”;
14) Documento encaminhado pela Escola de Cursos Online – ESCON em 11 de
julho de 2024, informando, com relação aos Certificados apresentados pelo Recorrido, que
“(...) após uma verificação minuciosa, constatamos que o documento apresentado por ele
não condiz com a verdade, tratando-se de um diploma falsificado (...)”; e
15) Exclusão do Recorrido do processo seletivo, em 16 de julho de 2024, “(...)
após a realização da análise dos Diplomas/Certificados, apresentados pelos voluntários no
Processo Seletivo QCBCon 2024 (...)”.
O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 31 de julho de 2025, nos
seguintes termos:
“(...) O denunciado, de forma livre e voluntária, fez uso de documentos falsos contra a
Administração Militar (certificados do Curso de Auxiliar de Manutenção Predial e do Curso
de Eletricista Predial supostamente emitidos pela Escola de Cursos Online – ESCON), visto
que, na data de 6 de fevereiro de 2024, apresentou os referidos documentos para conseguir
habilitação no Processo de Seleção Interna para Convocação e Incorporação de Profissionais
de Nível Fundamental, com vistas à Prestação do Serviço Militar Temporário, em caráter
voluntário, para o Quadro de Cabos da Reserva de 2ª Classe Convocados da Aeronáutica
para o ano de 2024 (QCBCon 2024), sendo excluído do processo seletivo após a identificação
da falsificação pelo Presidente da Comissão de Seleção Interna (CSI) Major ALYSSON
KARDECK FERREIRA LIMA.
O civil investigado apresentou os certificados dos Cursos de Auxiliar de Manutenção Predial e
de Eletricista Predial com períodos de realização distintos da realidade. Ele de fato iniciou,
na Escola de Cursos Online – ESCON, o Curso de Auxiliar de Manutenção Predial no dia 10
de janeiro de 2024, tendo concluído no dia 30 do mesmo mês e ano, com carga horária de 280
horas (evento 8, INQ2, fls. 21-23). Já o Curso de Eletricista Predial foi realizado no período
de 10 de janeiro a 2 de fevereiro de 2024, com carga horária de 184 horas (evento 8, INQ2,
fls. 25-27).
A própria ESCON emitiu os certificados verdadeiros e, na data de 15 de julho de 2024,
também as declarações afirmando que o aluno GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA se
encontrava devidamente matriculado naquela instituição e que os cursos questionados foram
realizados nos períodos de 10 a 30 de janeiro de 2024 (Auxiliar de Manutenção Predial) e 10
de janeiro a 2 de fevereiro de 2024 (Eletricista Predial), conforme se observa no evento 2,
INQ2, fls. 29-31. Informou ainda que a autenticidade dos documentos poderia ser conferida
pelo QR code ou código contido no verso dos certificados.
7000755-38.2025.7.00.0000
40001382130 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O denunciado fez sua inscrição para o Processo Seletivo do QCBCon 2024, na especialidade
Auxiliar de Manutenção Predial, na data de 24 de janeiro de 2024 (evento 8, INQ2, fl. 37),
visto que as inscrições eram no período de 10 a 29 de janeiro de 2024. Frise-se que as
inscrições se iniciaram na mesma data em que o denunciado iniciou seus cursos técnicos junto
à instituição ESCON. Fica evidente, portanto, que apenas procurou se especializar devido à
abertura do processo seletivo.
Apresentou a documentação requerida no edital, na data de 6 de fevereiro de 2024 (evento 8,
INQ2, fl. 33). Em tese, o denunciado já tinha concluído os cursos. Porém, os certificados
verdadeiros não foram utilizados, visto que as datas de conclusão não seriam válidas para que
o denunciado pudesse pontuar no quesito experiência profissional.
Vejamos o que previa o item 5.4.6 do edital:
5.4.6 Para cômputo da pontuação referente à experiência profissional, somente será
considerado cada período mínimo de 180 (cento e oitenta) dias ininterruptos de atividade
profissional exercida até o final do período de inscrição, na especialidade em que o voluntário
concorre, na mesma empresa/órgão/instituição, exercida após a conclusão do Curso de
Formação Inicial e Continuada ou Qualificação Profissional que o habilita à participação do
Processo Seletivo. (g.n.)
O denunciado apresentou Carteira de Trabalho Digital, na qual consta experiência
profissional na área da especialidade pleiteada durante os anos de 2012 a 2015 (evento 8,
INQ2, fls. 81-85). Na Ficha de Avaliação Curricular do Processo Seletivo, foram atribuídos 20
pontos ao civil (evento 62, FORM2), considerando sua experiência profissional em duas
empresas, no período de 1/11/2012 a 14/6/2013 e ainda de 5/11/2013 a 28/2/2015,
respectivamente (evento 8, INQ3, fl. 9).
Tal pontuação só foi possível porque o denunciado apresentou os certificados dos cursos
profissionalizantes com datas alteradas, de modo a burlar o requisito previsto no item 5.4.6 do
edital, transcrito acima, prejudicando outros candidatos e também a Administração Militar.
Em razão da utilização dos documentos falsos logrou ficar em 7ª colocação na sua
especialidade no certame, somente não vindo a lograr êxito para fins de incorporação devido
ao fato das falsificações terem sido descobertas pelo Presidente da Comissão de Seleção
Interna (CSI) Major ALYSSON KARDECK FERREIRA LIMA.
Os certificados falsificados atestavam a conclusão do curso na data de 30 de junho de 2011
para o Curso de Auxiliar de Manutenção Predial (evento 8, INQ2, fl. 57) e na data de 2 de
fevereiro de 2013 para o Curso de Eletricista Predial (evento 8, INQ2, fl. 65).
Ressalta-se que também foi apresentado um certificado supostamente falso do curso de
Hidráulica Predial, também expedido, em tese, pela Escola de Cursos Online, com conclusão
na data de 2 de maio de 2013 (evento 8, INQ2, fl. 65). Tentou-se, por meio de diligência,
averiguar a veracidade do referido documento, porém, conforme informação do Ofício nº
8/SIJ/1233 (evento 62, OFIC1), a empresa ESCON sofreu diversas denúncias de
irregularidades de emissão de certificados de cursos profissionalizantes, razão pela qual
tornou-se objeto de investigação por parte da Procuradoria de Justiça Militar do Rio de
Janeiro e Ministério Público do Estado do Goiás (evento 62, OUT3). Em razão disso, a
empresa suspendeu suas atividades por tempo indeterminado, supostamente, por
determinação judicial, conforme informações que vem fornecendo no site Reclame Aqui
(evento 62, OUT4), de modo que não foi possível realizar a confirmação da veracidade do
certificado do curso de Hidráulica Predial.
Não obstante o denunciado informar que realizou os cursos profissionalizantes apenas em
2024 e não confessar a fraude, não soube informar o motivo de ter apresentado documentos
com datas divergentes dos originais, limitando-se apenas a responder que “não sabia que as
datas haviam sido alteradas, pois quem montou o caderno de documentação foi outra pessoa,
7000755-38.2025.7.00.0000
40001382130 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

mediante contratação de um serviço de assessoria por meio do aplicativo de mensagens
WhatsApp”. Informou ainda que essa pessoa respondia como Sr. Lucas, mas que ele não
recebeu mais suas mensagens e perdeu o contato por ter trocado de celular. Que conversaram
apenas pelo aplicativo de mensagens e que ele chegou a oferecer “outros cursos
profissionalizantes” (evento 8, INQ3, fls. 27-28).
O Major ALYSSON KARDECK FERREIRA LIMA, em seu depoimento (evento 8, INQ3, fls. 17-
18), afirmou que, após a conferência do QR code de validação de autenticidade dos
certificados do denunciado, ocorreu uma mensagem de erro, o que o levou a procurar a
ESCON para esclarecer os fatos, resultando na exclusão do civil do processo seletivo.
A Escola de Cursos Online confirmou a falsificação dos certificados do Curso de Auxiliar de
Manutenção Predial e do Curso de Eletricista Predial apresentados pelo denunciado na
Aeronáutica (“após uma verificação minuciosa, constatamos que o documento apresentado
por ele não condiz com a verdade, tratando-se de um diploma falsificado”), além de
encaminhar as versões originais, com as datas verdadeiras de início e conclusão dos cursos
(evento 8, INQ3, fl. 23).
Diante disso, resta evidente a materialidade e a autoria dos fatos, denotando que a intenção
inicial do civil era estar tecnicamente preparado para a função demandada na Aeronáutica,
caso incorporado, porém, sem perder a pontuação que poderia receber pela experiência
profissional, gerando prejuízo para os demais candidatos que cumpriam corretamente os
requisitos editalícios.
Dessa forma, sendo objetiva e subjetivamente típica, ilícita e reprovável a conduta do
denunciado, está ele incurso no crime previsto no art. 315, caput (uso de documento falso) c/c
art. 79-A (concurso formal, por duas vezes) c/c art. 9º, inc. III, letras ‘a’ e ‘b’, todos do Código
Penal Militar (...)”.
Em Decisão de 26 de agosto de 2025, a Juíza Federal da Justiça Militar da 1ª
Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar rejeitou a Denúncia oferecida em desfavor
do Civil GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA, pelos seguintes fundamentos:
“(...) O MPM ofereceu Denúncia contra o civil Gustavo Borges de Oliveira, pela prática, em
tese, do crime previsto no artigo 315 do Código Penal Militar (uso de documento falso). O
Acusado, segundo o que relatou o MPM, apresentou dois certificados de conclusão de cursos
de qualificação falsos, em 06 FEV 2024, durante o Processo de Seleção Interna para
Convocação e Incorporação de Profissionais de Nível Fundamental da Aeronáutica para o
ano de 2024 (QCBCon 2024).
Primeiramente, cumpre destacar o entendimento remansoso da doutrina e da jurisprudência
quanto ao uso de documento falso.
As Cortes Superiores consolidaram o entendimento de que a falsidade documental, para
configurar crime, deve ser ofensiva à fé pública ou à finalidade do ato administrativo ou
jurisdicional ao qual o documento se destina. No contexto de processo seletivo, esse requisito
é analisado com base no potencial lesivo da conduta. Assim, ainda que o documento falso não
tenha sido formalmente utilizado em etapa posterior do certame, o simples fato de ter sido
apresentado com o intuito de obter vantagem indevida, em procedimento oficial, já revela a
ofensividade necessária à configuração do delito, desde que se comprove a aptidão do ato
para enganar ou induzir em erro a Administração Pública.
Entretanto, a jurisprudência também admite que, havendo pronta identificação da falsidade
pela própria Administração antes da produção de efeitos concretos, como a exclusão do
candidato ainda na fase de verificação de autenticidade, pode-se afastar a tipicidade material,
por ausência de lesividade real ou potencial. Nesses casos, a resposta penal deve ser avaliada
7000755-38.2025.7.00.0000
40001382130 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

com base na subsidiariedade e fragmentariedade do Direito Penal, podendo ser mais
adequada a aplicação de sanções administrativas ou civis, sobretudo se não houver risco de
comprometimento da fé pública ou de efetivo prejuízo à lisura do certame.
Segundo a peça inaugural, Gustavo Borges de Oliveira apresentou certificados dos cursos de
‘Auxiliar de Manutenção Predial’ e ‘Eletricista Predial’ com datas de conclusão alteradas,
como objetivo pontuar no quesito “experiência profissional”, uma vez que, com datas
pretéritas fictícias, cumpriria o item 5.4.6 do edital, conseguindo obter 20 pontos por
experiência profissional e a 7ª colocação no processo seletivo.
Observa-se que, embora a Denúncia tenha assinalado a consecução de 20pts., conforme
Evento 62 (Doc. 02), todos os editais com as classificações publicados indicaram que o
Denunciado obteve na verdade 15 pontos na fase de avaliação de “experiência profissional”,
alcançando a 7ª colocação (Evento 40 – Doc. 02, fls. 849, 887, 894, 907, 920, 954, 993 e
1008).
Mesmo assim, independentemente dessa divergência de informações, consta que, ainda na fase
administrativa de verificação da documentação, o Major Alysson Kardeck Ferreira Lima,
Presidente da Comissão de Seleção Interna (CSI), identificou a falsificação dos certificados
com a simples conferência da autenticidade pelo QR code e mediante a consulta a Direção
Pedagógica da ESCON. Ou seja, a fraude foi prontamente descoberta, resultando na imediata
exclusão do Denunciado do processo seletivo, não gerando qualquer prejuízo à Administração
Militar.
Ainda sobre dano à ordem administrativa militar, a fase de verificação de documentação nos
processos seletivos patrocinados pelas Forças Armadas servem justamente para que a
Administração Pública possa se certificar da capacitação dos candidatos.
Para a propositura da ação penal militar são necessários dois requisitos: prova da
materialidade de delito de competência desta Justiça Especializada Federal e indícios de
autoria (v. art. 30 CPPM). Porém, não se entende como prova de materialidade o mero
enquadramento formal da conduta na descrição do tipo penal (no caso, o artigo 315 do CPM),
desassociado dos Princípios da Ofensividade e da Intervenção Mínima do Estado em matéria
penal, ainda mais em se tratando de crime de falsum.
Para que uma conduta seja considerada típica no sentido material é essencial que represente
um mínimo de perigo real e efetivo de dano a determinado bem jurídico protegido. Isto é, é
exigido que o ato sob exame tenha o condão de desestabilizar a paz social e o bem comum.
Nesse sentido, a repressão penal pelo Estado só se justifica quando há agressão concreta e
efetiva a um interesse socialmente relevante. Exige-se, então, que a conduta do agente cause
uma lesão ou um perigo (real e concreto) ao bem jurídico tutelado. Caso contrário, a
atipicidade se mostra.
No caso em tela, a conduta do Denunciado, embora censurável, não conseguiu produzir
qualquer resultado significativo. A fraude foi prontamente detectada e neutralizada pelos
próprios mecanismos de controle da Administração Militar. O Denunciado foi desclassificado
do certame, sem que obtivesse qualquer benefício indevido. Não houve modificação de
calendário do certame ou qualquer outro candidato teve seu direito afetado pela tentativa de
fraude do indiciado.
Há uma diferença fundamental entre a falsidade documental no Código Penal comum e aquela
prevista no Código Penal Militar, qual seja, o próprio bem jurídico tutelado. No CP comum, a
falsidade documental (seja de documento público ou privado) foi inserida no título ‘dos crimes
contra a fé pública’, portanto, o bem jurídico protegido é a confiança que a sociedade
deposita na autenticidade e veracidade dos documentos, independentemente de quem seja a
vítima da falsidade. Por outro lado, no CPM, onde a ‘fé pública’ também encontra abrigo, os
7000755-38.2025.7.00.0000
40001382130 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

delitos de falsidade documental foram postos intencionalmente pelo legislador no título “dos
crimes contra a Administração Militar”. Na legislação castrense, o foco do delito de falsidade
é o prejuízo à Administração Militar ou ao Serviço Militar.
No presente caso, a acusação se baseia no uso de documentos falsos para burlar requisitos de
um processo seletivo da Aeronáutica, o que afetaria, em tese, diretamente a Administração
Militar. Contudo, a ineficácia do meio empregado para a consumação do delito - a alteração
da data dos documentos com a inserção de QR code inválido - fez com que a fraude se
tornasse inidônea, a ponto de nem mesmo criar risco ao certame ou a outros candidatos,
muito menos aos interesses da Administração Militar, que manteve (se não fortificou) o
prestígio, a lisura e a transparência do processo seletivo.
A rapidez e a facilidade com que a fraude foi descoberta, graças ao sistema de verificação por
QR Code, demonstram que a adulteração foi inapta a alcançar o objetivo desejado, podendo
ser classificada como "grosseira", no sentido jurídico penal do termo. Embora não seja
grosseira em sua aparência física, nos dias atuais a simples verificação por QR Code impede,
de imediato, o reconhecimento da idoneidade do documento, ou seja, é possível declarar de
imediato a incapacidade manifesta de o falsum burlar os mecanismos de controle da
Administração Militar. Inserir um QR code inválido num documento que, sabidamente, será
objeto de avaliação e verificação de autenticidade é, com efeito, adulteração rudimentar, na
medida em que, como já dito, torna-se incapaz de enganar os mecanismos de controle da
Administração Militar e, portanto, ferir os bens jurídicos protegidos.
Os operadores do Direito tem o dever de se adaptar à evolução dos tempos e as últimas
décadas têm nos proporcionado, com velocidade extrema, testemunhar os avanços
tecnológicos em todas as searas da vida cotidiana, dentre elas a automação e a virtualização
dos documentos e dos processos judiciais, com a mesma confiabilidade social, para não dizer
com muito mais segurança. Então, cabe-nos adaptarmos, também, à evolução dos conceitos
voltados ao reconhecimento de afetação a bem jurídicos tutelados, como também acerca da
relevância jurídica de condutas que destoam da regras de controle social a ponto de chamar a
atenção do Direito Penal.
Já foi destacado aqui que a doutrina e a jurisprudência sedimentaram o entendimento de que
as condutas envolvendo documentos falsos devem ter ofensividade mínima à sociedade. E não
se trata aqui de antecipação de mérito, porque sequer foi ventilada apreciação sobre o
elemento subjetivo do delito de falsidade. A análise esbarrou na simples verificação da
tipicidade da conduta que, em tese, devesse constituir crime.
Por fim, cumpre frisar que o uso de documento falso serviria de meio para lograr a aprovação
no processo seletivo e a consequente incorporação/matrícula na Força Aérea, com a obtenção
da vantagem pecuniária decorrente do pagamento de soldo. Este era o objetivo do indiciado,
não podendo o Estado cingir o animus do agente apenas na fase em que se é possível perquirir
criminalmente. Tratou-se de tentativa frustrada de ingresso dos Quadros da Aeronáutica.
Diante do exposto, considerando que a conduta imputada a Gustavo Borges de Oliveira não
resultou em lesão ao bem jurídico tutelado, tornando-se atípica no sentido material, e não
tendo havido prejuízo ao certame ou a outros candidatos, sendo, inclusive, o indiciado
excluído do processo seletivo, rejeito a Denúncia oferecida contra o civil Gustavo Borges de
Oliveira, com fundamento no artigo 78, alínea ‘b’, do Código de Processo Penal Militar, c/c
artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal comum, aqui aplicado subsidiariamente,
na forma do artigo 3º, alínea ‘a’, do CPPM, por não haver justa causa para a deflagração da
ação penal militar, observando-se, ainda, os Princípios da Intervenção Mínima do Estado, da
Fragmentariedade e da Ofensividade (...)”.
O Órgão ministerial foi intimado do decisum em 5 de setembro de 2025,
interpondo, tempestivamente, o presente Recurso em 10 de setembro de 2025.
7000755-38.2025.7.00.0000
40001382130 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em suas Razões, o Parquet das Armas pugnou pela reforma da Decisão, com
vistas a que fosse recebida a Denúncia, argumentando, para tanto, que:
“(...) a conduta do denunciado amolda-se perfeitamente ao tipo penal previsto no artigo 315
(uso de documento falso), visto tratar-se de crime meramente formal, cuja consumação ocorre
apenas com a prática da conduta descrita (fazer uso de qualquer dos documentos falsificados
ou alterados por outrem, a que se referem os artigos anteriores), não sendo necessário que o
resultado naturalístico previsto se concretize (...)
Por oportuno, não se pode olvidar que, assim agindo o D. Juízo a quo, antecipando o juízo de
mérito sobre os fatos, em vez de se ater ao mero juízo de prelibação acerca do atendimento ao
artigo 30, letras ‘a’ e ‘b’, do CPPM, bem como se a exordial acusatória preenche todos os
requisitos do art. 77 do mesmo Código, verifica-se que a decisão recorrida contraria os
termos da jurisprudência há muito consolidada no âmbito desse E. STM, que homenageia o
princípio in dubio pro societate (...)”.
Em Contrarrazões, a Defesa requereu “(...) a manutenção da improcedência da
ação penal militar (...)”, sustentando que a conduta não provocou “(...) lesão ao bem jurídico
tutelado, mostrou-se atípica (...) não causou prejuízo ao certame nem a outros candidatos, e
resultou (...) na imediata exclusão do indiciado do processo seletivo (...)”.
Em sede de Juízo de Retratação, próprio da fase do art. 520 do Código de
Processo Penal Militar, a Juíza Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª CJM assim
decidiu:
“(...) mantenho a Decisão recorrida (Evento 104) pelos seus próprios e jurídicos fundamentos,
reiterando que a conduta perpetrada pelo civil Gustavo Borges de Oliveira, embora
reprovável, não gerou prejuízo à Administração Militar, uma vez ter sido a fraude descoberta
ainda na fase administrativa de verificação de documentos pelo Presidente da Comissão de
Seleção Interna (CSI), culminando com a desclassificação do mencionado civil do certame
alusivo ao ingresso no Quadro de Cabos da Reserva de 2ª Classe Convocados da Aeronáutica
para o ano de 2024 (QCBCon 2024), sem qualquer reflexo ao calendário do processo de
seleção.
Ademais, cumpre frisar que, diferentemente dos delitos de falsum previstos no Código Penal
Comum, os delitos previstos no Capítulo V do Título VII da Parte Especial do Código Penal
Militar possuem a elementar inafastável de o fato atentar (ou causar dano) à Administração
Militar, o que não houve (...)”.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Exmo. Sr.
Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. Marcelo Weitzel Rabello de Souza, manifestou-
se:
“(...) pelo conhecimento e provimento do presente Recurso em Sentido Estrito, a fim de que
seja reformada a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária
Militar, com o consequente recebimento da denúncia oferecida pelo Ministério Público Militar
(...)”.
É o Relatório.
VOTO
7000755-38.2025.7.00.0000
40001382130 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Os requisitos de admissibilidade do Recurso estão preenchidos, razão pela qual
merece ser conhecido.
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público
Militar contra a Decisão da Juíza Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª
Circunscrição Judiciária Militar, de 26 de agosto de 2025, proferida nos autos do Inquérito
Policial Militar nº 7000288-54.2024.7.11.0011/DF, que rejeitou a Denúncia oferecida em
desfavor do Civil GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA, sob o fundamento de que:
“(...) a conduta imputada a Gustavo Borges de Oliveira não resultou em lesão ao bem jurídico
tutelado, tornando-se atípica no sentido material, e não tendo havido prejuízo ao certame ou a
outros candidatos, sendo, inclusive, o indiciado excluído do processo seletivo, rejeito a
Denúncia oferecida contra o civil Gustavo Borges de Oliveira, com fundamento no artigo 78,
alínea ‘b’, do Código de Processo Penal Militar, c/c artigo 395, inciso III, do Código de
Processo Penal comum, aqui aplicado subsidiariamente, na forma do artigo 3º, alínea ‘a’, do
CPPM, por não haver justa causa para a deflagração da ação penal militar, observando-se,
ainda, os Princípios da Intervenção Mínima do Estado, da Fragmentariedade e da
Ofensividade (...)”.
Em suas Razões, o Parquet das Armas pugnou pela reforma da Decisão, com
vistas a que fosse recebida a Denúncia, argumentando, para tanto, que:
“(...) a conduta do denunciado amolda-se perfeitamente ao tipo penal previsto no artigo 315
(uso de documento falso), visto tratar-se de crime meramente formal, cuja consumação ocorre
apenas com a prática da conduta descrita (fazer uso de qualquer dos documentos falsificados
ou alterados por outrem, a que se referem os artigos anteriores), não sendo necessário que o
resultado naturalístico previsto se concretize (...)
Por oportuno, não se pode olvidar que, assim agindo o D. Juízo a quo, antecipando o juízo de
mérito sobre os fatos, em vez de se ater ao mero juízo de prelibação acerca do atendimento ao
artigo 30, letras ‘a’ e ‘b’, do CPPM, bem como se a exordial acusatória preenche todos os
requisitos do art. 77 do mesmo Código, verifica-se que a decisão recorrida contraria os
termos da jurisprudência há muito consolidada no âmbito desse E. STM, que homenageia o
princípio in dubio pro societate (...)”.
Em Contrarrazões, a Defesa requereu “(...) a manutenção da improcedência da
ação penal militar (...)”, sustentando que a conduta não provocou “(...) lesão ao bem jurídico
tutelado, mostrou-se atípica (...) não causou prejuízo ao certame nem a outros candidatos, e
resultou (...) na imediata exclusão do indiciado do processo seletivo (...)”.
Assiste razão ao Órgão ministerial.
Como cediço, em fase de Juízo de prelibação da denúncia, o Magistrado deve
averiguar, apenas, se se encontram presentes a prova de fato que, em tese, constitua crime e
indícios suficientes de autoria para iniciar o processo. Os demais aspectos, sejam materiais ou
processuais, serão analisados no momento oportuno, ou seja, ao longo da instrução
processual.
Por outro lado, consoante se extrai da dicção do art. 30 do Código de Processo
Penal Militar, a Denúncia deve ser apresentada sempre que houver prova de fato que, em
tese, constitua crime e indícios de autoria.
7000755-38.2025.7.00.0000
40001382130 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se da essência do Princípio da Obrigatoriedade, segundo o qual é “(...)
indispensável a propositura da ação, quando há provas suficientes a tanto e inexistindo
obstáculos para a atuação do órgão acusatório (...)” (Guilherme de Souza Nucci. Código
Penal Militar Comentado. 4ª ed. Rio de Janeiro. Forense. 2021. p. 207).
In casu, restam presentes os indícios de autoria e de materialidade necessários
ao recebimento da Exordial Acusatória, haja vista constar do Inquérito Policial que subsidiou
o oferecimento da Denúncia a Lista de Verificação de Documentos, subscrita pelo próprio
Recorrido, consignando que o Civil GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA entregou à
Unidade Militar, no dia 6 de fevereiro de 2024, a “(...) Cópia do diploma ou certificado de
conclusão do Curso de Formação Inicial e Continuada ou de Qualificação Profissional
exigido como Requisito Específico para a especialidade a que concorre (...)”.
Nesses termos, foram colacionados aos autos do procedimento inquisitorial os
Certificados apresentados pelo Recorrido, dando conta de que o Civil GUSTAVO BORGES
DE OLIVEIRA teria concluído, em 30 de junho de 2011, na Escola de Cursos Online –
ESCON, o “(...) Curso de Qualificação Profissional, Formação Inicial e Continuada:
Auxiliar de Manutenção Predial (...) totalizando carga horária de 280 horas (...)” e em, 2 de
fevereiro de 2013, também na Escola de Cursos Online – ESCON, o “(...) Curso de
Qualificação Profissional, Formação Inicial e Continuada: Eletricista Predial (...)
totalizando carga horária de 184 horas (...)”.
Contudo, a Escola de Cursos Online – ESCON informou, em 11 de julho de
2024, que tais documentos utilizados pelo Acusado perante a Administração Militar se
tratavam de “(...) diploma falsificado (...)”. Tais indícios de autoria e de materialidade ainda
são corroborados pela inquirição da testemunha, Maj Aer Alysson Kardeck Ferreira Lima,
“(...) Presidente da Comissão de Seleção Interna do Quadro de Cabos Temporários 2024
(QCBCon) (...)” à época dos fatos, que afirmou:
“(...) Perguntado como a Comissão recebeu a documentação do investigado, respondeu esse
entregou pessoalmente os certificados físicos durante a etapa de entrega de documentos do
processo seletivo QCBCon 2024. Perguntado como tomou conhecimento da falsificação dos
certificados, respondeu que esses documentos possuem um QR code de validação da
autenticidade, e após a conferência, ocorreu uma mensagem de erro não sendo possível
confirmar sua validade, e que foi enviado um. ofício para a Escola de Cursos Online (ESCON)
tendo como resposta os certificados originais, os quais eram diferentes dos apresentados pelo
investigado quanto ao período de realização dos cursos. Perguntado quais providências
adotou após ter ciência da falsificação, respondeu que foi publicada a exclusão do
investigado, conforme prevê o aviso de convocação do processo seletivo (...)” (Grifos nossos).
Mais que isso, ao ser inquirido na fase inquisitorial, o Recorrido, declarou que:
“(...) Perguntado quais foram os documentos não reconhecidos como válidos pela Comissão,
respondeu que foram dois certificados profissionalizantes, Auxiliar de Manutenção Predial e
Eletricista Predial. Perguntado quando apresentou esses certificados à Comissão, respondeu
que foi no dia da entrega de documentos, em 6 de fevereiro de 2024 (...) Perguntado por qual
motivo apresentou certificados dos cursos de Auxiliar de Manutenção Predial e Eletricista
Predial com datas divergentes das originais, respondeu que não sabia que as datas haviam
sido alteradas, pois quem montou o caderno de documentação foi outra pessoa, mediante
contratação de um serviço de assessoria por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp, que
apenas entregou o caderno de documentação e não conferiu todas as páginas, que acreditava
que os certificados entregues seriam os originais pois tinha pago por esses, que realizou os
cursos na ESCON (...) Perguntado quem efetuou a alteração dos certificados, respondeu que
7000755-38.2025.7.00.0000
40001382130 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

não sabe o nome completo, que no perfil constava apenas uma foto e a identificação
‘Assessoria QCBCon’ e a pessoa respondia como Lucas, que esse estava presente em um
grupo de WhatsApp, e, como foi excluído do processo seletivo em agosto, tendo enviado
mensagem no mesmo dia para procurar saber o motivo e não teve mais resposta, que as
mensagens seguintes não foram mais recebidas, que não procurou mais Sr. Lucas por já ter
sido desligado, que não pagou por dificuldades financeiras, que trocou o aparelho celular e
perdeu o contato. Perguntado como conheceu o Sr. Lucas, respondeu que nos grupos de
WhatsApp de preparação do QCBCon, uma vez que esse ofereceu o serviço de montagem do
caderno de documentações. Perguntado se havia um local no qual o Sr. Lucas realizava
atendimentos, respondeu que apenas nos grupos de WhatsApp, que desconhece o local físico,
uma vez que conversou apenas pelo aplicativo de mensagens. Perguntado se o Sr. Lucas
ofereceu outros serviços além da montagem do caderno de documentações, respondeu que
ofereceu outros cursos profissionalizantes. Perguntado se possui o contato telefônico ou e-mail
do responsável pela falsificação dos certificados, respondeu que não, uma vez que conversou
apenas pelo WhatsApp, que trocou de aparelho celular e perdeu todos os contatos (...)”
(Grifos nossos).
Extrai-se das declarações prestadas pelo Recorrido, além da sua confissão
quanto à apresentação dos documentos perante a Administração Militar, que este teria obtido
os Certificados por intermédio do “(...) Sr. Lucas (...)”, o qual possuía um “(...) perfil (...)”
com foto e “(...) a identificação ‘Assessoria QCBCon’ (...)”, oferecendo serviços de “(...)
montagem do caderno de documentações (...)” e “(...) cursos profissionalizantes (...)”.
Nessa linha de entendimento, não é possível obstar o mister do Ministério
Público Militar na busca do aprofundamento das declarações prestadas pelo Réu no
transcurso da marcha processual, uma vez que, além de terem o condão de demonstrar o autor
da prévia falsificação dos documentos, podem, em tese, descortinar um verdadeiro conluio
fraudulento em certames de ingresso na Força Aérea Brasileira.
Afinal, é de todo preocupante que terceiros ofereçam, via WhatsApp,
documentos falsificados com o intuito de ludibriar concursos realizados no âmbito da
Aeronáutica.
Por tais motivos, presentes os requisitos necessários à instauração do processo
penal militar e, bem assim, evidente a necessidade de se aprofundar os fatos pelo desenrolar
da marcha processual, impõe-se o recebimento da Peça Vestibular, na esteira do seguinte
precedente deste Plenário:
“(...) RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. USO DE
DOCUMENTO FALSO. ART. 315 DO CPM. (...) RECEBIMENTO DA DENÚNCIA (...) Os
crimes de falsificação e de uso de documento falso são delitos formais e instantâneos,
consumando-se, respectivamente, com a confecção ou a simples apresentação do documento
falsificado, sendo desnecessária a ocorrência de resultado naturalístico ou de prejuízo à
Administração Castrense (...) Não se configura o crime impossível (art. 32 do CPM) quando a
falsificação apresenta potencialidade lesiva e sua inautenticidade somente é constatada após
diligências complementares realizadas pela Administração Militar (...)” (Recurso em Sentido
Estrito nº 7000517-19.2025.7.00.0000. Relator: Ministro Gen Ex Odilson Sampaio Benzi.
DJe: 30/10/2025) (Grifos nossos).
Nesses termos, merece reparo a Decisão hostilizada, porquanto a Magistrada de
primeiro grau rejeitou a Denúncia sob o fundamento segundo o qual “(...) a conduta
imputada a Gustavo Borges de Oliveira não resultou em lesão ao bem jurídico tutelado,
7000755-38.2025.7.00.0000
40001382130 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

tornando-se atípica no sentido material (...)”, uma vez que “(...) a fraude foi prontamente
descoberta, resultando na imediata exclusão do Denunciado do processo seletivo, não
gerando qualquer prejuízo à Administração Militar (...)”.
Razões tais, o Juízo a quo rejeitou a Peça Acusatória “(...) com fundamento no
artigo 78, alínea ‘b’, do Código de Processo Penal Militar (...)” que dispõe que “(...) A
denúncia não será recebida pelo juiz (...) se o fato narrado não constituir evidentemente
crime da competência da Justiça Militar (...)”.
Ora, ao comentar o citado dispositivo, Guilherme de Souza Nucci leciona que é
viável a “(...) Rejeição (...) da denúncia (...) desde que não implique um juízo indevido de
antecipação do mérito (...)” (Grifo nosso), acrescentando que, na referida alínea “b” do
artigo 78 do Códex de Processo Penal, “(...) a referência se liga a fato que não constitua
crime da competência da Justiça Militar (...)” (Código de Processo Penal Militar
Comentado. 3ª ed. Rio de Janeiro. Forense. 2019. pp. 116/119).
Na espécie, o Julgador de primeiro grau fundamentou a suposta não
constituição de crime na atipicidade da conduta imputada ao Recorrido, com supedâneo em
alegada ausência de prejuízo à Administração Militar, fundamentos estes que adentram ao
meritum causae, circunstância de todo inviável em fase de recebimento da Peça Vestibular, na
esteira do seguinte precedente deste Plenário:
“(...) RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. USO DE DOCUMENTO FALSO. REJEIÇÃO DE
DENÚNCIA.
JULGAMENTO
ANTECIPADO
DE
MÉRITO.
INADMISSIBILIDADE.
DESCONSTITUIÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. PRINCÍPIO DO IN DUBIO
PRO SOCIETATE.
Em fase preliminar de recebimento da denúncia, cabe ao magistrado verificar apenas se foram
preenchidos os requisitos exigidos pelos artigos 77 e 78 do CPPM. Os demais aspectos, de
ordem material ou processual, deverão ser sopesados durante o processo, no qual o
denunciado, pautado nas garantias constitucionais, terá a oportunidade de provar sua
inocência.
O magistrado excede o juízo de prelibação da fase pré-processual de recebimento da denúncia
ao valorar provas, adentrando ao mérito e decidindo pela atipicidade da conduta (...) Em caso
de dúvidas, nesse primeiro momento, deve prevalecer o princípio do in dubio pro societate.
Denúncia que se encontra revestida das formalidades legais. Recurso do ‘Parquet’ Militar
provido. Decisão unânime (...)” (Recurso em Sentido Estrito nº 7000435-32.2018.7.00.0000.
Relator: Ministro Gen Ex Odilson Sampaio Benzi. DJe: 23/08/2018) (Grifos nossos).
Ademais, com todas as cautelas necessárias para que não se adiante o meritum
causae, impende salientar que a ausência de prejuízo à Administração Militar, em absoluto,
poderia fundamentar eventual rejeição da Exordial Acusatória, haja vista que esta Corte
Castrense forjou entendimento no sentido de que:
“(...) Eventual prejuízo à Administração Militar, em razão do uso da certidão falsa e obtenção
de resultado favorável no certame licitatório, perfaz mero exaurimento do crime, não
necessário para se configurar o delito (...) Decisão por unanimidade (...)” (Apelação nº
7000274-17.2021.7.00.0000. Relator: Ministro Alte Esq Leonardo Puntel. DJe 06/12/2021).
No mesmo sentido, cita-se ainda outro precedente deste Plenário:
7000755-38.2025.7.00.0000
40001382130 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) Os crimes de falso possuem como aspecto subjetivo o dolo, consistente na vontade livre e
consciente de praticar o delito, sendo irrelevante a obtenção de qualquer proveito ou a
existência de prejuízo. Para a configuração da figura típica do uso de documento falso, basta
a simples utilização do documento como se ele fosse autêntico, envolvendo situação
juridicamente relevante. Assim, não há que falar em atipicidade material da conduta por
inexistência de prejuízo à Administração Militar. Eventual prejuízo à Administração Militar,
em razão do uso do Certificado de Ensino Médio falso e obtenção de resultado favorável no
certame, perfaz mero exaurimento do crime, não necessário para se configurar o delito. A
jurisprudência do STM é pacífica no sentido de que a fé pública resta ofendida pela falsidade
documental, ainda que inexista dano patrimonial à Administração Militar ou à eventual vítima
– pessoa física ou jurídica (...) Decisão por unanimidade (...)” (Apelação nº 7000604-
77.2022.7.00.0000. Relator: Ministro Alte Esq Leonardo Puntel. DJe: 17/10/2023) (Grifo
nosso).
Nesse ponto, destaca-se que a alegação defensiva segundo a qual a conduta
imputada ao Recorrido “(...) mostrou-se atípica (...)” em virtude da “(...) imediata exclusão
do indiciado do processo seletivo (...)”, ou mesmo a tese de “(...) crime impossível’ (art. 17
do CP subsidiário) (...)” não guardam correlação com a dinâmica dos acontecimentos, senão,
vejamos.
Afinal, a própria Portaria DIRAP nº 274/2SM1, de 5 de janeiro de 2024, que
aprovou o “(...) Aviso de Convocação do Processo Seletivo de Profissionais de Nível
Fundamental, com vistas à Prestação do Serviço Militar Temporário, em caráter voluntário,
para o ano de 2024 (QCBCon 2024) (...)”, estabeleceu as seguintes etapas para o referido
processo seletivo:
“(...) 5 SELEÇÃO
5.1 ETAPAS
5.1.1 A seleção será constituída das seguintes etapas:
a. Entrega de Documentos (ED);
b. Validação Documental (VD);
c. Avaliação Curricular (AC);
d. Concentração Inicial (CI);
e. Inspeção de Saúde (INSPSAU);
f. Teste de Avaliação do Condicionamento Físico (TACF); e
g. Concentração Final e Habilitação à Incorporação (CF) (...)”.
A análise superficial do referido conteúdo revela que cada uma dessas etapas
somente será superada se o candidato “(...) tiver seu nome publicado na relação dos
voluntários chamados para a Etapa CI, de acordo com a ordem de classificação, em
quantitativo a critério da CSI (...)”, o que demonstra tratar-se de certame de índole
classificatória.
7000755-38.2025.7.00.0000
40001382130 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse contexto, com a apresentação da documentação identificada
posteriormente como sendo falsificada, logrou a classificação até a etapa descrita na alínea
“f” anteriormente citada, qual seja, “(...) Teste de Avaliação do Condicionamento Físico
(TACF)”.
Aliás, sobre o próprio concurso do qual participou o Investigado, nunca é
demais salientar que o processo seletivo iniciou com 481 (quatrocentos e oitenta e um)
candidatos para apenas 9 (nove) vagas, sendo certo que poderia “(...) prosseguir no Processo
Seletivo somente o voluntário que concluir as Etapas (...)”. Os autos revelam, inclusive, que
o Recorrido alcançou a 5ª colocação no momento da sua exclusão do processo classificatório,
frise-se, aproximadamente 5 (cinco) meses após o início do certame.
Tais fatos se mostram relevantes e, diante dos indícios de autoria e de
materialidade delitivas, deverão ser analisados à luz da marcha processual, oportunidade na
qual poderão ser aprofundadas, inclusive, as circunstâncias nas quais o “(...) STJ havia
concedido Habeas Corpus a envolvidos (...)”, o que, por óbvio, se imiscui no meritum
causae, razão pela qual o recebimento da Peça Vestibular é medida que se impõe, na esteira
do seguinte aresto desta Corte Castrense:
“(...)
RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO.
MINISTÉRIO
PÚBLICO
MILITAR.
FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO E USO DE DOCUMENTO FALSO. ARTS. 311 E 315 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR (...) REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E
MATERIALIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.
UNANIMIDADE (...) Consoante o art. 30 do Código de Processo Penal Militar, a Denúncia
deve ser apresentada sempre que houver prova de fato que, em tese, constitua crime e indícios
de autoria. A conduta imputada ao denunciado foi minuciosamente descrita na Peça
Acusatória, revestindo-se, pois, das formalidades legais exigidas pelos arts. 77 e 78 do CPPM,
não sendo possível vislumbrar, em preliminar análise, própria do Juízo de prelibação, que
esteja acobertada pelo manto da atipicidade ou por excludentes de ilicitude, tornando- se
imperiosa a dilação probatória com vistas a permitir que o Ministério Público Militar exerça
o seu mister constitucional na busca das provas da prática delituosa contida na Exordial.
Recurso em Sentido Estrito provido. Unanimidade (...)” (Recurso em Sentido Estrito nº
7000767-62.2019.7.00.0000. Relator: Ministro Ten Brig Ar Carlos Vuyk de Aquino. DJe:
19/09/2019) (Grifos nossos).
Conforme pontuou o Custos Legis:
“(...) A decisão que rejeitou a denúncia oferecida pelo Ministério Público Militar, com
fundamento no art. 395, III, do Código de Processo Penal (aplicado subsidiariamente ao
processo penal militar pelo art. 3º, alínea “a”, do CPPM), baseou-se na ausência de lesão
efetiva e perigo concreto aos bens jurídicos tutelados e no princípio da intervenção mínima,
sob o entendimento de que os elementos constantes dos autos não autorizariam a deflagração
da persecução penal, ainda mais por se tratar de um crime de falsidade.
Com a devida vênia, tal fundamentação ultrapassa os limites do juízo de admissibilidade da
denúncia, que deve restringir-se à verificação da presença dos requisitos formais e materiais
para o exercício da ação penal, especialmente a demonstração da materialidade do fato e a
existência de indícios mínimos de autoria, conforme exige o art. 30 do CPPM.
No caso concreto, esses requisitos estão plenamente atendidos e a rejeição liminar da
denúncia não se sustenta à luz do regime jurídico-penal militar e da jurisprudência castrense.
7000755-38.2025.7.00.0000
40001382130 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A subsunção típica encontra-se bem delineada. O art. 315 do Código Penal Militar descreve
delito de natureza formal, que se consuma com a simples apresentação e utilização do
documento ideologicamente falso perante a Administração Militar.
(...)
No caso concreto, a narrativa fática demonstra, com precisão, o atendimento dos requisitos
mínimos do juízo de admissibilidade. O recorrido apresentou certificados ideologicamente
falsos na fase de verificação documental de processo seletivo oficial, com o propósito de
alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, no caso, a experiência profissional
computável e, assim, influir na pontuação atribuída.
A Administração, ao se deparar com a documentação, instaurou averiguações, consultou a
instituição de ensino declinada pelo candidato e submeteu os papéis ao cotejo por QR Code,
circunstâncias que, de per si, evidenciam a tramitação dos documentos no procedimento e
infirmam a tese defensiva de falsificação grosseira. Houve, inclusive, atribuição provisória de
15 pontos por experiência, mais tarde revertida após as diligências administrativas, o que
revela a aptidão do meio empregado para produzir o resultado pretendido e afasta, com
segurança, a alegação de crime impossível por ineficácia absoluta.
Não procede, portanto, a conclusão de atipicidade material lançada na decisão recorrida,
pois a eficácia do aparato de controle não desnatura o atentado à fé administrativa militar
nem descaracteriza a lesividade normativa da conduta, pois o bem jurídico protegido (a lisura
e a confiança nos documentos apresentados à Administração Militar) é vulnerado no momento
do uso do documento inautêntico. Tratar-se-ia de indevida antecipação de mérito dissolver a
justa causa nesse estágio inaugural, especialmente quando presentes prova da materialidade e
indícios suficientes de autoria, na forma dos arts. 30, 77 e 78 do CPPM (...)”.
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao Recurso ministerial
para, desconstituindo a Decisão da Juíza Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª
Circunscrição Judiciária Militar, de 26 de agosto de 2025, proferida nos autos do Inquérito
Policial Militar nº 7000288-54.2024.7.11.0011/DF, receber a Denúncia oferecida em desfavor
do Civil GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA, determinando a baixa dos autos ao Juízo a
quo para o regular prosseguimento do feito.
Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001382130v2 e do código CRC 8e1eaeb9.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 25/03/2026, às 18:55:56
7000755-38.2025.7.00.0000
40001382130 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR